Tribunal: TJSP
Processo: 1080287-55.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE VENDAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor contratou os serviços de intermediação digital de vendas das Requeridas – Inconteste a suspensão da conta do Autor – Comprovada a existência de reclamações de usuários compradores e a duplicidade de contas (o que é vedado) – Requerida agiu conforme estipulação contratual (em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE VENDAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor contratou os serviços de intermediação digital de vendas das Requeridas – Inconteste a suspensão da conta do Autor – Comprovada a existência de reclamações de usuários compradores e a duplicidade de contas (o que é vedado) – Requerida agiu conforme estipulação contratual (em exercício regular de direito) – Ausentes o ato ilícito e o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO